Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-98.2017.8.14.0083
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002741-98.2017.8.14.0083

EMBARGANTE: JOZIMAR ALVES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS – LEGÍTIMA DEFESA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REVISÃO DA DOSIMETRIA INDEVIDA – SÚMULA 231 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se observa omissão no acórdão quanto à análise da tese de legítima defesa, que foi devidamente enfrentada, sendo afastada por ausência de elementos suficientes que justificassem o reconhecimento dessa excludente.

Em relação à alegação de contradição na aplicação do atenuante da confissão espontânea, aplica-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jozimar Alves da Silva
em face do acórdão proferido nos autos do processo criminal n.º 0002741-98.2017.8.14.0083, o qual, à unanimidade, a 2ª Turma de Direito Penal, deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, restando definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Na origem, o embargante foi condenado pelo Tribunal do Júri de Curralinho por homicídio qualificado, com a pena inserida em 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa interpôs apelação, arguindo nulidades no julgamento, tais como a quebra da incomunicabilidade dos jurados e a alegação de decisão contrária às provas dos autos, sustentando, ainda, que o crime foi praticado em defesa legítima.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no Acórdão, sobretudo em face da alegada legítima defesa, se omitindo em analisar pontos essenciais suscitados pelo embargante, bem como pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão, pois entende que faz jus ao referido benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a suspensão dos embargos de declaração, afirma Especificamente Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Inicialmente, vale lembrar que os embargos de declaração possuem fundamentação específica prevista no art. 619 do Código de Processo Penal, que limita seu cabimento à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito ou a reanalisar a prova já apreciada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar suficientemente a tese de defesa legítima sustentada ao longo de todo o processo. No entanto, verifica-se que o acórdão abordou expressamente esta questão, destacando que a versão apresentada pelo embargante não foi corroborada pelas provas produzidas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e pelo exame das acusações do crime.

A legítima defesa, portanto, não foi comprovada e afastada de forma fundamentada, com explicação sobre a ausência de elementos suficientes que justificassem o reconhecimento dessa excludente.

Quanto a contradição na aplicação do atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o argumento do embargante não se aplica a atenuante da confissão espontânea (reconhecida), visto que, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição no acórdão, pois a aplicação da súmula mencionada é obrigatória e foi corretamente observada. A ausência de redução adicional na pena está certificada à consolidada, e o embargante busca, em verdade, reabrir a discussão já exaurida, o que não é permitido nos embargos de declaração, que não têm caráter revisional.

O embargante também alega que a dosimetria da pena estaria obscura, entretanto, a decisão embargada foi suficientemente clara ao especificar a escolha da pena mínima, considerando a ausência de situações judiciais desfavoráveis e a manutenção das competências qualificadas pelo Tribunal do Júri. A fundamentação utilizada para a fixação da pena atende ao dever de clareza e coerência exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão e obscuridade, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte. O que a embargante visa neste aclamatórios é rediscutir matéria meritória, que é incabível na presente via.

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de omissão apontada pela Defesa.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 11/11/2024